Tribunal: TJSP
Processo: 1006994-22.2019.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
r Municipal no 22/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade é devido desde o início da exposição a agentes insalubres ou somente a partir da data do laudo pericial; (ii) estabelecer se a Lei Complementar Municipal no 22/2022, ao prever a necessidade do laudo, autoriza o pagamento retroativo do adicional, afastando a incidência do entendimento fixado no PUIL 413/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal assegura o direito ao adicional de insalubridade aos servidores públicos, porém remete à legislação infraconstitucional a regulamentação de sua concessão, conforme redação atual do art. 39, § 3o, da CF/1988.
A Lei Complementar Municipal no 22/2022 condiciona o pagamento do adicional de insalubridade à comprovação por meio de perícia técnica, cujos critérios devem observar as normas regulamentadoras da esfera federal.
O laudo pericial judicial, elaborado com base em parâmetros da NR-15 da Portaria MTb no 3.214/1978, concluiu que a autora está exposta a calor e ruído em níveis acima dos limites legais, justificando a concessão do adicional em grau médio (20%).
O entendimento pacificado pelo STJ no PUIL 413/RS é de que o pagamento do adicional de insalubridade não pode retroagir ao período anterior ao laudo pericial, não se presumindo a existência de condições insalubres sem comprovação técnica contemporânea.
No caso dos autos, há laudo administrativo anterior ao laudo judicial que reconhece a insalubridade para as atividades da autora.
A jurisprudência do TJSP reconhece a aplicação do PUIL 413/RS a servidores públicos municipais, consolidando o entendimento de que a data do laudo pericial é o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade. O entendimento do PUIL não se aplica ao caso em que há laudo do ente público anterior ao laudo pericial.
A sentença observou corretamente os critérios legais e jurisprudenciais, de correção, inclusive quanto à aplicação da taxa Selic a partir da EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reexame necessário, considerado interposto, improvido. Recurso da autora provido.
Tese de julgamento:
O adicional de insalubridade em grau máximo é devido quando constatado, por laudo pericial técnico, que as atividades do servidor público o expõem de forma permanente a agentes nocivos.
O pagamento do adicional de insalubridade inicia-se na data do laudo pericial que comprova a condição insalubre. É suficiente o laudo administrativo para marcar o início do pagamento do adicional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3o; CPC, arts. 85, § 11, e 926; LC Municipal no 22/2022, art. 174, §§ 1o, 2o e 6o; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.04.2018.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006994-22.2019.8.26.0047; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. LAUDO PERICIAL ANTERIOR ELABORADO PELO MUNICÍPIO. DISTINÇÃO NA APLICAÇÃO DO PUIL 413/RS. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação proposta por servidora pública municipal,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. LAUDO PERICIAL ANTERIOR ELABORADO PELO MUNICÍPIO. DISTINÇÃO NA APLICAÇÃO DO PUIL 413/RS. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação proposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de Cozinheira na Central de Alimentação do Município de Tarumã, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) ou máximo (40%) e o consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com acréscimos legais, desde o início da exposição a agentes insalubres. A sentença julgou procedente o pedido, fixando o adicional de 20%, a partir da data do laudo pericial. Inconformada, a autora apelou pleiteando o pagamento retroativo do adicional desde o início da exposição, com fundamento na Lei Complementar Municipal no 22/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade é devido desde o início da exposição a agentes insalubres ou somente a partir da data do laudo pericial; (ii) estabelecer se a Lei Complementar Municipal no 22/2022, ao prever a necessidade do laudo, autoriza o pagamento retroativo do adicional, afastando a incidência do entendimento fixado no PUIL 413/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal assegura o direito ao adicional de insalubridade aos servidores públicos, porém remete à legislação infraconstitucional a regulamentação de sua concessão, conforme redação atual do art. 39, § 3o, da CF/1988.
A Lei Complementar Municipal no 22/2022 condiciona o pagamento do adicional de insalubridade à comprovação por meio de perícia técnica, cujos critérios devem observar as normas regulamentadoras da esfera federal.
O laudo pericial judicial, elaborado com base em parâmetros da NR-15 da Portaria MTb no 3.214/1978, concluiu que a autora está exposta a calor e ruído em níveis acima dos limites legais, justificando a concessão do adicional em grau médio (20%).
O entendimento pacificado pelo STJ no PUIL 413/RS é de que o pagamento do adicional de insalubridade não pode retroagir ao período anterior ao laudo pericial, não se presumindo a existência de condições insalubres sem comprovação técnica contemporânea.
No caso dos autos, há laudo administrativo anterior ao laudo judicial que reconhece a insalubridade para as atividades da autora.
A jurisprudência do TJSP reconhece a aplicação do PUIL 413/RS a servidores públicos municipais, consolidando o entendimento de que a data do laudo pericial é o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade. O entendimento do PUIL não se aplica ao caso em que há laudo do ente público anterior ao laudo pericial.
A sentença observou corretamente os critérios legais e jurisprudenciais, de correção, inclusive quanto à aplicação da taxa Selic a partir da EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reexame necessário, considerado interposto, improvido. Recurso da autora provido.
Tese de julgamento:
O adicional de insalubridade em grau máximo é devido quando constatado, por laudo pericial técnico, que as atividades do servidor público o expõem de forma permanente a agentes nocivos.
O pagamento do adicional de insalubridade inicia-se na data do laudo pericial que comprova a condição insalubre. É suficiente o laudo administrativo para marcar o início do pagamento do adicional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3o; CPC, arts. 85, § 11, e 926; LC Municipal no 22/2022, art. 174, §§ 1o, 2o e 6o; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.04.2018.